Tribunal: STF
Processo: ARE 1405106
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-25
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO SELETIVO PARA PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. REQUISITOS. PARECER DESFAVORÁVEL DA COMISSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 7ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROCESSO DE SELEÇÃO DO CURSO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO AO OFICIALATO. PARECER DESFAVORÁVEL DA COMISSÃO DE PROMOÇÕES DE GRADUADOS (CPG). PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    1. Trata-se apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade da portaria que teria alterado o edital de convocação, bem como de reconhecimento da ilegalidade do parecer exarado pela CPO (Comissão de Promoção de Oficiais), de modo que possa ser matriculado no Estágio de Adaptação ao Oficialato do ano de 2018, sendo certo que os pedidos foram julgados improcedentes.



    2. A alteração do item 8.1 do Edital, para incluir o Parecer Favorável da Comissão de Promoções de Oficiais (CPO) como uma das condições para a convocação da etapa de Concentração Intermediária não gera qualquer dano ao autor, bem como aos demais candidatos. Pode se verificar que o Parecer Favorável da Comissão de Promoções de Oficiais (CPO) já era uma exigência para a habilitação no exame, de caráter eliminatório, que precede, inclusive, a Inspeção de Saúde (INSPSAU), o Exame de Aptidão Psicológica (EAP) e o Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF)



    3. O acesso na carreira militar é direito que pressupõe a verificação das condições e limitações impostas pela legislação e regulamentação específicas. A fixação de tais pressupostos é ato administrativo discricionário, balizado por um conjunto de regras próprias, dotadas de uma especificidade tal que não seria demais considerá-lo como um “regime jurídico“ da função militar. 



    4. Esse contexto funcional não comporta horizontalidade no relacionamento mantido entre Administração e militar, pois este meramente presta sua adesão ao citado regime jurídico quando postula sua incorporação ao serviço militar. Portanto, não cabe ao Poder Judiciário adentrar nessa moldura, a pretexto de examinar a conveniência ou oportunidade do ato, mas apenas apreciar a sua legalidade pela via da análise dos elementos constitutivos necessariamente vinculados: a competência, a finalidade e a forma do ato praticado. 



    5. Verifica-se que o parecer favorável da Comissão de Promoção de Oficiais consiste em condição para habilitação à matrícula, conforme item 8.1, alínea "j" do Edital IE/ES EAOF 2018. Como se percebe, todos os critérios estão previstos na lei e na regulamentação que foi por ela devidamente autorizada. Não se percebe margem de arbítrio ou critério discriminatório, parecendo-nos razoável, inclusive, que a inclusão no Estágio de Adaptação ao Oficialato seja precedida de avaliação pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO), para fins de verificação dos atributos morais e profissionais do candidato à graduação superior. 



    6. O autor não obteve parecer favorável da Comissão de Promoção de Oficiais. Destarte, não existe ilegalidade no ato praticado pela Administração Militar, pois o apelante deixou de observar um dos pressupostos determinados pelo Edital. 



    7. Considerando-se que o recurso administrativo somente foi interposto após a data prevista no calendário do edital, inexiste qualquer vício na decisão que não o admitiu. Note-se que no termo de ciência do parecer desfavorável, o autor ratificou o conhecimento quanto ao prazo para entrega do recurso. 



    8. Deve ser prestigiada a sentença que julgou os pedidos improcedentes.



    9. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), nos termos dos artigos 85, §11, e 98, § 3º, do CPC. 



    10. Apelação conhecida e desprovida.” (e-doc. 12, p. 1-2).  



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 17).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 142, inc. X, da Constituição da República e inobservância do RE nº 560.900-RG/DF, leading case do Tema nº 22 do rol de Repercussão Geral. Sustenta que foi excluído injustamente de certame militar de admissão ao oficialato em decorrência de parecer desfavorável exarado pela Comissão de Promoção de Oficiais. Afirma que as anotações inseridas em sua Ficha de Avaliação de Graduados foram utilizadas de modo indevido para a avaliação de idoneidade na carreira militar. Pugna, ao final, pela reforma do acórdão recorrido (e-doc. 20).



    4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário considerada a ausência de ofensa direta à Constituição da República e em razão da previsão dos enunciados nº 279 e nº 282 da Súmula do STF (e-doc. 22). Em seguida, a parte interpôs agravo, nos termos do art. 1.042 do CPC (e-doc. 26).



    É o relatório.  



    Decido.   



    5. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em elementos fático-probatórios carreados aos autos e nas regras editalícias que regulamentaram a seleção para promoção na carreira militar. Nesse sentido, colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “(...) O autor narra que é Primeiro Sargento da Aeronáutica e que se inscreveu no Exame de Seleção ao Estágio de Adaptação ao Oficialato do ano de 2018 (EAOF-2018), cujo Edital previu o preenchimento de duas vagas da especialidade de Serviços de Informações Aeronáuticas (SAI). Alega que na etapa da prova escrita obteve a 2ª colocação, o que acarretou a sua convocação para a 2ª etapa - Concentração Intermediária. 



    No entanto, após a realização da Inspeção de Saúde (INSPSAU) e do Exame de Aptidão Psicológica (EAP), quando estava aguardando os resultados para a realização do Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF), a Diretoria de Ensino da Aeronáutica (DIRENS) editou a Portaria Direns n.º 128-T/DCR, de 26 de março de 2018, que teria alterado substancialmente o Edital do Certame, em seu item 5.9.2. 



    Observa-se que, de fato, em 26/03/2018, foi editada a Portaria DIRENS n.º 128-T/DCR alterando o item 5.9.2 das Instruções Específicas para o processo seletivo em questão, nos termos a seguir (Evento 1, OUT7, Página 1 dos autos originários):



    “Onde se lê: 



    5.9.2 Somente será convocado para a Concentração Intermediária, a INSPSAU, o EAP, o TACF e a PPRM (para os candidatos da especialidade de Música) o candidato que atender às condições previstas no item 8.1, alíneas “d”, “f” e “m”, destas Instruções. 



    Leia-se: 5.9.2 Somente será convocado para a Concentração Intermediária, a INSPSAU, o EAP, o TACF e a PPRM (para os candidatos da especialidade de Música) o candidato que atender às condições previstas no item 8.1, alíneas “d”, “f” e “j”, destas Instruções.” 



    Sob tal aspecto, faz-se necessária a transcrição do item 8.1 do Edital (Evento 1, OUT8, Páginas 33/34 dos autos originários): 



    “8.1 Estará habilitado à Matrícula no EAOF 2018, o candidato que atender todos os requisitos a seguir: 



    (...) 



    j) ter Parecer FAVORÁVEL da Comissão de Promoções de Oficiais (CPO);



    Verifica-se, portanto, que a alteração do item 8.1 do Edital, para incluir o Parecer Favorável da Comissão de Promoções de Oficiais (CPO) como uma das condições para a convocação da etapa de Concentração Intermediária não gera qualquer dano ao autor, bem como aos demais candidatos. 



    A Concentração Intermediária, nos termos do item 4.1.1, “b” da Portaria DIRENS nº 342-T/DPL de 20/09/2017 “visa a orientar os candidatos (convocados para prosseguimento no Exame) a respeito da realização da Inspeção de Saúde (INSPSAU), do Exame de Aptidão Psicológica (EAP), do Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF), da Prova Prática de Regência Musical (PPRM), das solicitações de recurso/revisão e sobre a Concentração Final (para os que vierem a ser convocados para essa fase)” (Evento 1, OUT8, Página 17 dos autos originários).



    E, pela simples leitura do Edital em questão, pode se verificar que o Parecer Favorável da Comissão de Promoções de Oficiais (CPO) já era uma exigência para a habilitação no exame, de caráter eliminatório, que precede, inclusive, a Inspeção de Saúde (INSPSAU), o Exame de Aptidão Psicológica (EAP) e o Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF) (Evento 1, OUT8, Páginas 17/18 dos autos originários)



    5 ETAPAS DO EXAME DE SELEÇÃO 



    5.1 ETAPAS 



    5.1.1 Este Exame será constituído das seguintes etapas: 



    a) Provas Escritas; 



    b) Análise ou Parecer da SECPROM (CPO) para a Concentração Intermediária e efetivação da Matrícula; 



    c) Inspeção de Saúde (INSPSAU); 



    d) Exame de Aptidão Psicológica (EAP); 



    e) Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF); 



    f) Prova Prática de Regência Musical (PPRM), para os candidatos da especialidade de música; e 



    g) Validação Documental. 



    (...) 



    5.1.3 O Exame é de âmbito nacional. As Provas Escritas são de caráter classificatório e eliminatório. O Parecer da CPO, a INSPSAU, o EAP, o TACF, a PPRM e a Validação Documental são de caráter eliminatório”.



    Nesse mesmo sentido compreendeu o Juízo sentenciante:



    “No caso, verifica-se a Portaria DIRENS Nº 128-T/DCR, de 26 de março de 2018, não acrescentou exigência nova, mas apenas retificou o Edital, posicionando requisito de convocação, que já existia para a etapa de Concentração Intermediária. 



    A Autoridade Militar explica que a exigência de Parecer favorável, prevista no item 8.1, letra “j”, sempre se deu anteriormente à referida Concentração Intermediária, para fins de economicidade e eficiência, já que, ao chegar o momento da habilitação à matrícula, somente aqueles candidatos, com Pareceres Favoráveis da CPO, estarão aptos mediante análise documental. Informa que esta regra sempre esteve e está presente nos Editais do Exame de Seleção ao Estágio de Adaptação ao Oficialato, conforme previsão contida em publicações de anos anteriores, pois, trata-se de Estágio realizado anualmente (evento 25, fl. 309). 



    A regra prevista, no item 8.1 “j” do edital, encontra-se prevista no Decreto que regula o Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica (Decreto n.º 2.996, de 23 de março de 1999)” (Evento 61, SENT1, Página 6 dos autos originários).



    Sob outro prisma, o acesso na carreira militar é direito que pressupõe a verificação das condições e limitações impostas pela legislação e regulamentação específicas. A fixação de tais pressupostos é ato administrativo discricionário, balizado por um conjunto de regras próprias, dotadas de uma especificidade tal que não seria demais considerá-lo como um “regime jurídico” da função militar. 



    Esse contexto funcional não comporta horizontalidade no relacionamento mantido entre Administração e militar, pois este meramente presta sua adesão ao citado regime jurídico quando postula sua incorporação ao serviço militar. Portanto, não cabe ao Poder Judiciário adentrar nessa moldura, a pretexto de examinar a conveniência ou oportunidade do ato, mas apenas apreciar a sua legalidade pela via da análise dos elementos constitutivos necessariamente vinculados: a competência, a finalidade e a forma do ato praticado. 



    Dentro dessa linha de raciocínio, a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 142, § 3º, que caberia à lei dispor sobre o ingresso, acesso, direitos, deveres e outras peculiaridades da carreira militar, o que foi integrado pela recepção da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares). 



    Tal estatuto tratou o acesso na carreira militar no art. 59, fundado principalmente no valor moral e profissional, determinando que a atividade de planejamento, tipicamente administrativa, ficasse a cargo de cada Comando de Força, in verbis:



    (...)



    Com efeito, verifica-se que o parecer favorável da Comissão de Promoção de Oficiais consiste em condição para habilitação à matrícula, conforme item 8.1, alínea "j" do Edital IE/ES EAOF 2018. 



    Como se percebe, todos os critérios estão previstos na lei e na regulamentação que foi por ela devidamente autorizada. Não se percebe margem de arbítrio ou critério discriminatório, parecendo-nos razoável, inclusive, que a inclusão no Estágio de Adaptação ao Oficialato seja precedida de avaliação pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO), para fins de verificação dos atributos morais e profissionais do candidato à graduação superior. 



    Compulsando os autos, emerge a certeza de que o autor não obteve parecer favorável da Comissão de Promoção de Oficiais (Evento 1, OUT27, Página 1 dos autos originários). Destarte, não existe ilegalidade no ato praticado pela Administração Militar, pois o apelante deixou de observar um dos pressupostos determinados pelo Edital.



    Da mesma forma compreendeu o Juízo sentenciante: 



    “Como se sabe, ao Poder Judiciário cabe apenas a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos praticados pela Administração Militar, sem se imiscuir nos critérios de oportunidade e conveniência. 



    No caso, não se vislumbra ato ilegal passível de revisão pelo Poder Judiciário ou falta de razoabilidade no critério adotado pela Comissão que emitiu o parecer desfavorável. 



    Os juízos de valor realizados pela CPP enquadram-se dentro da competência discricionária da Administração Pública, motivo pelo qual descabe o exame do mérito deste ato administrativo” (Evento 61, SENT1, Página 8 dos autos originários). 



    Cumpre reiterar que a alteração realizada pela Portaria DIRENS nº 128-T/DCR, de 26/03/2018, não causou nenhum prejuízo ao participante nem à Administração, uma vez que o parecer supracitado já era previsto no Edital como requisito para habilitação à matricula. 



    No que tange à alegação de que “a ré somente levou em consideração que a data do recurso do autor foi unicamente aquela aposta no Requerimento Externo, confeccionado pela Seção de Pessoal Militar, datada de 19/02/2018, porém o autor encaminhou e-mail à referida Seção no dia 15/02/2018, conforme previsto no certame. Mesmo que a Comissão de Promoção de oficiais considera-se somente a data do Requerimento Externo (19/02/2018), a Comissão deveria atender ao previsto no item 6.1.6 do edital”, a mesma não merece prosperar. 



    Assim destacou o Juízo sentenciante: 



    “Quanto à alegação de tempestividade do recurso, a Autoridade Militar ressalta que o Autor tomou conhecimento do motivo que deu ensejo ao parecer desfavorável da Comissão através de acesso ao Sistema SAM, sendo que deixou de apresentar recurso administrativo dentro do prazo previsto. 



    Informa que era responsabilidade do militar elaborar o requerimento e protocolá-lo até o dia 15/02/2018 (data de Entrada do recurso no Setor responsável da OM do candidato – anexo C do edital), o que na [sic] ocorreu. Que o requerimento do militar tem data 19/02/2018, quando o documento foi efetivamente elaborado e passou a tramitar no SIGADAER” (Evento 61, SENT1, Páginas 7/8 dos autos originários). 



    De fato, nos termos do Anexo C – Calendário de Eventos da Portaria DIRENS nº 342-T/DPL de 20/09/2017, a “Entrada do recurso no Setor responsável da OM do candidato ” possui como período limite o dia 15/02/2018 (Evento 1, OUT8, Página 68 dos autos originários). Considerando-se que o recurso administrativo somente foi interposto em 19/02/2018 (Evento 1, OUT35, Páginas 1/6 dos autos originários), inexiste qualquer vício na decisão que não o admitiu (Evento 1, OUT33, Página 1 dos autos originários). 



    Note-se que no termo de ciência do parecer desfavorável, o autor ratificou o conhecimento de que “ o prazo limite para entrega do recurso à Secretaria da Comissão de Promoções de Graduados (SECPG) é o estabelecido no edital do referido Estágio” (Evento 69, COMP7, Página 1 dos autos originários). Deve-se, portanto, prestigiar a sentença que julgou os pedidos improcedentes.



    Deve-se, portanto, prestigiar a sentença que julgou os pedidos improcedentes.” (e-doc. 11, p. 21-24; grifos acrescidos).  



    6. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso, cotejados com as cláusulas editalícias que disciplinam o processo de promoção na carreira militar em questão, é que seria eventualmente possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.”  



    7. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes do Pleno e da Segunda Turma deste Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ASCENSÃO NA CARREIRA. INSCRIÇÃO INDEFERIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL. ANÁLISE DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INVIABILIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de cláusulas editalícias, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 454 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.289.888-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/12/2020, p. 17/02/2021).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PARTICIPAÇÃO EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.055.785-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, j. 11/09/2017, p. 02/10/2017; grifos acrescidos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. REQUISITOS PARA PROMOÇÃO. PREENCHIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INTERPREPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DO REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, consoante as Súmulas 279/STF e 280/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.352.145-AgR/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 10/03/2022; grifos acrescidos).



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE EDITAL – SÚMULA 454/STF – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC –AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (ARE nº 993.848-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 11/12/2017, p. 06/02/2018).



    8. Com o mesmo entendimento sobre a questão, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.144.393/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/11/2022, p. 17/11/2022; ARE nº 1.389.818/PR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 05/10/2022, p. 14/10/2022; ARE nº 1.401.062/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/09/2022, p. 29/09/2022; e ARE nº 1.399.666/MS, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, j. 20/09/2022, p. 22/09/2022.



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 8, p. 6 e e-doc. 12, p. 2), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de junho de 2023.   



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator